Tribunal: TJPA
Processo: 0016963-40.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016963-40.2016.8.14.0040

APELANTE: CARLOS ALBERTO CARVALHO RAMOS

APELADO: ITAU SEGUROS SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. RECUSA DA SEGURADORA ANTE A OCORRÊNCIA DE INVALIDEZ PARCIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM APÓLICE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAR AS COBERTURAS EM DESFAVOR DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. CLAUSULAS CLARAS E OBJETIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Analisando-se a Apólice contratada é possível observar que dentre as coberturas contratadas não há a previsão para invalidez parcial, que foi exatamente o que o laudo pericial produzido na ação detectou acerca das lesões do Recorrente.

II - Claramente a situação do Autor/Apelante não se amolda em nenhuma das hipóteses contratadas. Logo, não se pode no presente caso ampliar as coberturas em desfavor da seguradora, ainda que se alegue se tratar de relação de consumo.

III - Não há no presente caso qualquer falha no dever de prestar informação por parte da seguradora sendo as cláusulas da apólice claras e objetivas.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016963-40.2016.8.14.0040

APELANTE: CARLOS ALBERTO CARVALHO RAMOS

ADVOGADO: CLEILSON MENEZES GUIMARÃES

APELADO: ITAU SEGUROS SA

ADVOGADO: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS ALBERTO CARVALHO RAMOS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO
movida em face de
ITAU SEGUROS SA.

O Requerente narrou que em 29 de dezembro de 2014 foi vítima de acidente de trânsito, do qual teria resultado em invalidez permanente de membro inferior esquerdo, o que motivou a propositura da presente ação pleiteando o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de seguro contratado, bem como R$50.000,00 (cinquenta mil reais) como indenização por dano moral.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Magistrado Singular julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão em receber o valor referente ao seguro, proporcional à lesão experimentada.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802320-39.2019.8.14.0040

APELANTE: DIANA SOUSA SILVA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS ALBERTO CARVALHO RAMOS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO
movida em face de
ITAU SEGUROS SA.

O cerne da presente demanda gira em torno de se aferir a existência ou não do direito do Apelante ao recebimento dos valores referentes à apólice do seguro.

Analisando-se a Apólice contratada é possível observar que dentre as coberturas contratadas não há a previsão para invalidez parcial, que foi exatamente o que o laudo pericial produzido na ação detectou acerca das lesões do Recorrente.

Segundo o laudo pericial, do acidente mencionado restou a lesão no tornozelo esquerdo com perda de 50% (cinquenta por cento), sendo a incapacidade
parcial
e permanente para a atividade habitual do periciado, podendo desempenhar outra atividade.

Por sua vez, a apólice contratada prevê como hipóteses cobertas as que estão no Item 1, nos seguintes termos:

1. O que está coberto

1.1 A cobertura de Invalidez Permanente Total por Acidente garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva total de um membro ou órgão em virtude de lesão física causada por acidente coberto.

1.1.1 Será devida a cobertura securitária após a conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para a recuperação, constatada e avaliada a Invalidez Permanente quando da alta médica definitiva, em virtude de lesão física causada por acidente pessoal, que resulte na:

a) Perda total da visão de ambos os olhos,

b) Perda total do uso de ambos os membros superiores;

c) Perda total do uso de ambos os membros inferiores;

d) Perda total do uso de ambas as mãos;

e) Perda total do uso de um membro superior e um membro inferior;

f) Perda total do uso de uma das mãos e um dos pés;

g) Perda total do uso de ambos os pés;

h) Alienação mental decorrente de acidente;

i) Nefrectomia bilateral.

Claramente a situação do Autor/Apelante não se amolda em nenhuma das hipóteses contratadas. Logo, não se pode no presente caso ampliar as coberturas em desfavor da seguradora, ainda que se alegue se tratar de relação de consumo.

Ressalto que também não vislumbrei no presente caso qualquer falha no dever de prestar informação por parte da seguradora sendo as cláusulas da apólice claras e objetivas.

Portanto, não pode a seguradora Apelada ser responsabilizada por hipótese não avençada na apólice, motivo pelo qual a manutenção da sentença vergastada é medida impositiva.

Nesse mesmo sentido colaciono o seguinte julgado desta Turma:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. RECUSA DA SEGURADORA ANTE A OCORRÊNCIA DE INVALIDEZ PARCIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM APÓLICE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAR AS COBERTURAS EM DESFAVOR DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. CLAUSULAS CLARAS E OBJETIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Analisando o laudo médico constante nos autos, verifica-se que no caso do Apelante estamos diante de uma invalidez parcial, limitando-se sua atividade laboral apenas e tão somente para
as atividades de que contenham sobrecarga (esforço e força, transporte e levantamento de peso, posturas inadequadas, agachamento) em membros inferiores, havendo a possibilidade deste desenvolver atividades laborais em outras atividades, em clara hipótese de reaproveitamento.

II - Não se pode no presente caso ampliar as coberturas em desfavor da seguradora, simplesmente se alegando se tratar de relação de consumo.

III - Não há no presente caso qualquer falha no dever de prestar informação por parte da seguradora sendo as cláusulas da apólice claras e objetivas.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801021-27.2019.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/09/2023 )

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024